Tribunal: TJPA
Processo: 0001989-63.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001989-63.2020.8.14.0070

APELANTE: ROGERIO DE BELEM MARQUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO N.º: 0001989-63.2020.8.14.0070

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA.

APELANTE:
ROGERIO DE BELÉM MARQUES

ADVOGADA PATICULAR: BRUNA LORENA LOBATO MACEDO, OAB/PA 20.477

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL (ARTIGOS 157, §2º, II E §2º-A, I E 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL)

1.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPROVIMENTO.
AS PROVAS PRODUZIDAS NA FASE EXTRAJUDICIAL FORAM CORROBORADAS PELAS DECLARAÇÕES DE UMA DAS VÍTIMAS E PELO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE EDUALVARO, COLHIDOS EM JUÍZO, PODENDO SER VALORADAS NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, COMETIDOS NA CLANDESTINIDADE, EM ESPECIAL O ROUBO, A PALAVRA DA VÍTIMA TÊM ESPECIAL IMPORTÂNCIA E PREPONDERA, ESPECIALMENTE QUANDO DESCREVE, COM FIRMEZA, A CENA CRIMINOSA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2. DA REVISÃO NA PENA.

DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DO MÉTODO CUMULATIVO-SUCESSIVO, QUANDO SE TORNA MAIS BENÉFICO O CRITÉRIO DE AUMENTO DE PENA DE FORMA ISOLADA, NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA.

TESE REJEITADA.

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECÁLCULO DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. PENA-BASE ALTERADA.
DIMINUIÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6), CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

- EMBORA O CRITÉRIO DA INCIDÊNCIA ISOLADA ÀS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA SE REVELE MAIS BENÉFICO AO CONDENADO, A PENA DEFINITIVA A SER DOSADA DEVERÁ SE APROXIMAR AO MÁXIMO DA PENA JUSTA QUE SE MOSTRE A IDEAL DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DEMONSTRADA PELA PRÁTICA DO ILÍCITO, O QUE CONDUZIU O PRÓPRIO LEGISLADOR A ALÇAR TAIS CIRCUNSTÂNCIAS COMO CAUSAS DE AUMENTO DA SANÇÃO PENAL. NÃO HÁ RESPALDO PARA A EXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS DISTINTOS EM RELAÇÃO À INCIDÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA, POIS O CRITÉRIO QUE FUNDAMENTA UMA DEVERÁ SER IDÊNTICO PARA A OUTRA, DE MODO QUE A APLICABILIDADE DO CRITÉRIO SUCESSIVO, CUMULATIVO OU DE EFEITO CASCATA DEVE INCIDIR SOBRE AS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA, SEM QUALQUER DISTINÇÃO.

- É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS, QUANDO O MAGISTRADO SE REFERIU ÀS
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
,
NÃO HAVENDO
RAZÕES
PARA SE VALORAR NEGATIVAMENTE TAL CIRCUNSTÂNCIA, UTILIZANDO DE JUSTIFICATIVAS INERENTES
À ELEMENTAR DO TIPO PENAL, COMO POR EXEMPLO A NÃO RECUPERAÇÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS
. PORÉM, NO QUE DIZ RESPEITO À
CULPABILIDADE
O MAGISTRADO AGIU CORRETAMENTE AO DOSÁ-LA NEGATIVAMENTE.
ASSIM, APESAR DE TORNAR COMO NEUTRA AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, VERIFICO QUE A
CULPABILIDADE FOI
VALORADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESSA FORMA,
INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FORA APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, MANTEVE-SE NEGATIVA SOMENTE A CULPABILIDADE, LOGO, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTO EM 1/6 A PENA-BASE, TORNANDO-A EM
04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA,
LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA:

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: PRESENÇA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA ATENUANTE DA MENORIDADE, APÓS DE REALIZADA A COMPENSAÇÃO, MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM V
ERIFICO A PRESENÇA CONCOMITANTE DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA, A DO ARTIGO 157, §2º, INCISO II E A DO ARTIGO 157, §2º-A, INCISO I, AMBAS DO CÓDIGO PENAL, MOTIVO PELO QUAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL, APLICO A CAUSA QUE MAIS AUMENTA, ELEVANDO A REPRIMENDA NA TERCEIRA FASE EM 2/3, CONFORME PREVISÃO DA SÚMULA 443 DO STJ, FIXANDO-A EM 07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 18 (DEZOITO) DIAS-MULTA.
PRESENTE AINDA, O CONCURSO FORMAL, RAZÃO PELA QUAL AUMENTOU-SE EM 1/6 A PENA DO APELANTE, TORNADO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM
09 (NOVE) ANOS E 26 (VINTE E SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO, ALÉM DE 21 (VINTE E UM) DIAS-MULTA
.

DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. P
orém de Ofício redirecionou a pena-base e consequentemente alterou-se a pena definitiva do apelante, fixando-a no patamar de
09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, em regime Fechado, além de 21 (vinte e um) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
,
porém de Ofício redirecionou a pena-base e consequentemente alterou-se a pena definitiva do apelante,
nos termos do voto da Relatora.

26
ª Sessão Ordinária
de Plenário
Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
18
de
setembro
de 202
3
e término no dia
25
de
setembro
de 202
3
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 25 de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de ROGERIO DE BELÉM MARQUES, por intermédio de Advogada Particular, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA
(ID. 14727164, fls. 193/198), que o condenou à pena de
12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, em regime inicial
Fechado
, além do pagamento de
128 (cento e vinte e oito) dias-multa
, a
1/30
do salário-mínimo vigente.

Na
denúncia
(fls. 116/117, ID nº 14727112), o representante do Ministério Público narrou que no dia 04/12/2019, por volta de 16:00 horas, o ora denunciado em comunhão de ações e desígnios com mais três indivíduos ainda não identificados, mediante grave ameaça consistente no emprego de arma de fogo, subtraíram vários objetos como joias e aparelhos celulares de aproximadamente 15 pessoas que se encontravam no Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS), localizado no bairro Centro.

O porteiro do referido órgão municipal reconheceu o denunciado em razão de quando adolescente, era assistido pelo Órgão nos casos em que era acusado de cometer ato infracional. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, II e §2º-A, I e 70, do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(fls. 224/227, ID nº 14727174) o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente pela revisão na dosimetria da pena, devendo ser reformada em razão de sua exacerbação causada pelo método cumulativo-sucessivo, quando se torna mais benéfico ao réu o cálculo dos casos de aumento de pena de forma isolada.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 230/234, ID nº 14727176), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior
(fls. 241/242, ID nº 15147766), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, manifestou-se pelo
conhecimento
e
des provimento
do recurso, devendo a sentença ora vergastada ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Requer a defesa a absolvição do apelante, ao argumento de que não houve prova robusta e concreta do crime, estando o quadro probatório insuficiente para a condenação do acusado, devendo ser reformada a decisão proferida.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia.

A
materialidade
e
autoria
estão devidamente comprovadas, sendo clara a ocorrência do delito de roubo,
por meio do Boletim de Ocorrência Policial (ID 14727101, Pág. 07) e depoimentos das vítimas e de testemunhas.

Em depoimento, a vítima
JOSIANE NAHUM DE MEIRELES,
relatou em juízo que,
trabalha no CREAS e que foi vítima a ação delituosa e confirmou o réu como um dos autores do crime em questão.

Já a testemunha
EDUALVARO MEIRELES DA SILVA
relatou em juízo, resumidamente, que era vigilante no CREAS Abaetetuba e que no dia dos fatos, quando o prédio foi invadido pelos criminosos, estava na copa, tendo sido revistado por um dos criminosos, mas que permaneceu de cabeça baixa durante a ação criminosa, mas confirma que eram três meliantes e que os dois homens estavam armados. Afirma que mesmo tendo permanecido de cabeça baixa durante a ação, pôde avistar os criminosos no momento em que saíam do prédio e que reconhece o réu Rogério como um dos autores do crime, pois já participou de um projeto de uma ONG em que foi professor do réu, não havendo dúvidas de ser ele um dos criminosos.

O réu
ROGERIO DE BELEM MARQUES
, em juízo negou os fatos declinados na denúncia; alegando que frequentou o CREAS e que por frequentar o local, poderia ser reconhecido pelas pessoas que lá trabalham, inclusive afirmando que um vigia que trabalha no local já foi seu professor e que não tem certeza de onde se encontrava no dia do crime, que poderia estar no trabalho ou na casa da sua mulher.

Sabe-se que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima Josiane foi categórica em afirmar que o réu fora um dos autores do roubo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - ESPECIAL VALOR NOS CRIMES DE ROUBO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE - CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO - SÚMULA Nº 582 DO STJ - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE.
- Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirmar que o réu fora o autor do roubo - Aos depoimentos prestados por policiais deve-se dar crédito como se dá ao depoimento de qualquer outra testemunha - "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante pela prática dos delitos de roubo e tráfico ilícito de entorpecentes.
(TJ-MG - APR: 10112170151792001 Campo Belo, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2022).

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime de roubo majorado, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, a alegação de insuficiência de provas se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte do apelante, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime
tipificado no a
rtigo 157, §2°, II e §2º-A, I, do Código Penal
e ao conferir validade aos depoimentos prestados pelos policiais.

A aplicação do princípio do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante. Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, não havendo como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. DA REVISÃO NA PENA-BASE.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de que o critério adotado, nos casos de aumento de pena, seja o isolado e não o cumulativo.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa, em que pese o juiz não se vincular a qualquer critério matemático, a jurisprudência majoritária, incluindo o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido do incremento cumulativo, sucessivo ou de efeito cascata, e não da incidência isolada, conforme sustentado pela defesa.

A jurisprudência é nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
CONCURSO DE MAJORANTES. CRITÉRIO SUCESSIVO, CUMULATIVO OU DE EFEITO CASCATA. MOTIVAÇÃO CONCRETA.
1. Os embargos de declaração, consoante disposição do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar possível ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão nas razões delineadas no corpo da decisão, em face das pretensões deduzidas e demais elementos constantes do processo. Percebe-se que há, na hipótese dos autos, uma insatisfação da parte com o resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada. 2. Embora o critério da incidência isolada às causas de aumento de pena se revele mais benéfico ao condenado, a pena definitiva a ser dosada deverá se aproximar ao máximo da pena justa que se mostre a ideal diante da gravidade em concreto demonstrada pela prática do ilícito, o que conduziu o próprio legislador a alçar tais circunstâncias como causas de aumento da sanção penal. 3. Não há respaldo para a existência de critérios distintos em relação à incidência de causas de diminuição e aumento de pena, pois o critério que fundamenta uma deverá ser idêntico para a outra, de modo que
a aplicabilidade do critério sucessivo, cumulativo ou de efeito cascata deve incidir sobre as causas de diminuição e aumento de pena, sem qualquer distinção.
4. Embargos de declaração rejeitados. (
STJ,

EDcl no AgRg no HC n. 679.706/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

E, ainda:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
DOSIMETRIA DA PENA - APLICAÇÃO CUMULATIVA DE CAUSAS DE AUMENTO - POSSIBILIDADE - CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO SUCESSIVO - VALIDADE
- ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL - INADEQUABILIDADE. É cediço que a disposição do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal constitui mera faculdade, não havendo qualquer óbice à aplicação cumulativa das causas de aumento, desde que devidamente fundamentada.
No tocante ao método de exasperação atinente ao concurso de majorantes, em que pese o juiz não se vincular a qualquer critério matemático, a jurisprudência majoritária, incluindo o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido do incremento cumulativo, sucessivo ou de efeito cascata, e não da incidência isolada.
Ao condenado à pena superior a 08 (oito) anos de reclusão, é de rigor a manutenção do regime prisional inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º, "a", do Código Penal.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0188.20.002071-0/001, Relator(a): Des.(a) Henrique Abi-Ackel Torres, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/07/2021, publicação da súmula em 12/07/2021).

Por ser matéria de ordem pública a dosimetria da pena, é medida que merece ser revista de ofício.

Observo que ocorreu erro na sua aplicação, havendo incongruência por parte do Juiz, uma vez que na sua primeira fase valorou negativamente a circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, qual seja, as
consequências do crime
, sem fundamentação idônea.

No que tange
à valoração negativa das
Consequências do crime,
constato que
não

foi fundamentada idoneamente, considerando que
a não recuperação dos bens subtraídos pela vítima faz parte da própria tipificação do delito de roubo, não podendo o prejuízo sofrido pela ofendida agravar a situação do Acusado, por essa razão
merece valoração neutra
.

No entanto, quanto à circunstância da
culpabilidade
foi corretamente valorada pelo juízo sentenciante.

No mais, lembro a Súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do Código Penal, mostra-se correto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie.

Dessa forma, não fixo da pena-base no mínimo legal por verificar a presença de uma circunstância desfavorável ao ora apelante (culpabilidade), com base no livre convencimento motivado, fazendo jus à nova dosimetria da pena.

Ressalto ainda que, a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, por verificar a presença de uma circunstância desfavorável ao ora apelante com base no livre convencimento motivado, aumento a pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância negativada, tornando-a em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa
.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a presença da agravante da reincidência, bem como da atenuante da menoridade relativa, razão pela qual, as compenso, assim, mantem-se a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausente causas de diminuição de pena, porém verifico a presença concomitante de duas causas de aumento de pena, a do artigo 157, §2º, inciso II e a do artigo 157, §2º-A, inciso I, ambas do Código Penal, motivo pelo qual, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, aplico a causa que mais aumenta, elevando a reprimenda na terceira fase em 2/3, fixando-a em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa
.

Somente a título de esclarecimentos, há entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
” (Súmula n. 443 do STJ). No caso, o recrudescimento da pena na terceira fase se deu tão somente em razão da indicação das duas causas de aumento, não tendo sido elencados os elementos concretos dos delitos que justificassem maior exasperação. assim, não demonstrada fundamentação idônea a respeito do maior grau de reprovabilidade da conduta referente ao crime de roubo, praticado com arma de fogo e em concurso de pessoas, é suficiente a fração de 2/3 para o aumento da pena na terceira fase.

E ainda, presença do concurso formal (artigo 70, caput, do Código penal), no caso em comento, o réu e seus comparsas atingiram, mediante só uma ação, o patrimônio de diversas vítimas, motivo pelo qual elevo sua pena em 1/6, tornando a pena definitiva e concreta em
09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, além de 21 (vinte e um) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, estabeleço o regime inicial
Fechado
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do inciso I, do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão da pena ser superior a quatro anos.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo 77 do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal, porém de Ofício redirecionou a pena-base e consequentemente alterou-se a pena definitiva do apelante, fixando-a no patamar de

09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, em regime Fechado, além de 21 (vinte e um) dias-multa.

É como voto
.

Belém, 26/09/2023